Tribunal: TJDFT
Processo: 0730415-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0730415-55.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: RAIMUNDO MARQUES COSTA, MADALENA DE MARIA MARQUES COSTA, ALEXANDRE ALVES COSTA JUNIOR, MÁRCIA DE MARIA COSTA CID FERREIRA AGRAVADA: MARIA DA GRAÇA COSTA E COSTA DESPACHO RAIMUNDO MARQUES COSTA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o acórdão combatido diverge do entendimento do STJ, bem como acrescentam que o decisum se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Afirmam que a matéria está prequestionada de modo ficto, modalidade admitida pela jurisprudência da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018